Tribunal: TJSP
Processo: 1015108-56.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Aquisição de imóvel na planta – Folder publicitário no qual há previsão de área de lazer contendo playground infantil e área fitness – Ré que defende jamais ter pretendido construir tais espaços, tendo entregue a obra consoante projeto aprovado pela prefeitura - Propaganda enganosa configurada - Áreas faltantes que são relevantes e tem efetivo condão

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Aquisição de imóvel na planta – Folder publicitário no qual há previsão de área de lazer contendo playground infantil e área fitness – Ré que defende jamais ter pretendido construir tais espaços, tendo entregue a obra consoante projeto aprovado pela prefeitura - Propaganda enganosa configurada - Áreas faltantes que são relevantes e tem efetivo condão de influir na decisão de adquirir, ou não, determinado bem - Danos materiais e morais caracterizados - Valor atribuído à desvalorização do imóvel, no importe de R$ 5.000,00 que não foi especificamente impugnado pela ré – Danos morais razoavelmente arbitrados em R$ 10.000,00 por autor, quantia apta a penalizar a ré pelo ilícito contratual cometido, sem gerar aos demandantes enriquecimento indevido – Multa de 2%, aplicada de forma inversa, em razão do inadimplemento contatual da ré, indevida, considerada a impossibilidade de sua cumulação com indenização já fixada, decorrência do mesmo fato – Sucumbência recíproca configurada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO